Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF REU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Em virtude do trânsito em julgado das decisões proferidas pelas Instâncias Superiores (ID 58971515 – p. 27), com a manutenção do édito de ID 41607375, em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, bem como a transferência do valor depositado pela autora (ID 60864850), intime-se a requerente para o recolhimento das custas finais, conforme cálculo da Contadoria Judicial (ID 59596983). Após, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador